Tribunal: STF
Processo: Rcl 52301
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em favor de Lauro Henrique Fusco Marinho. Aponta como autoridade reclamada o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Birigui e sustenta, em síntese, ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14 no bojo da Ação Penal nº : 1500477-48.2019.8.26.0077. 



    O reclamante afirma que foi condenado na mencionada Ação Penal e que formulou pedido de vistas no procedimento, lhe tendo sido supostamente negado acesso a 6,51Tb de informações coletadas na fase pré-processual da denominada operação RAIO-X.



    Alega fragilidade do lastro probatório que embasou a condenação, a ilegalidade da prisão cautelar e dos meios de obtenção de prova utilizados na investigação, como, por exemplo, a interceptação telefônica. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    Nesta reclamação a defesa alega ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, segundo o qual “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    No caso destes autos, verifica-se que há diversas informações do juízo reclamado acerca dos esforços empreendidos para garantir o acesso pelo reclamante dos elementos relacionados ao seu direito de defesa. 



    Na sentença, o magistrado asseverou (eDOC 12, p.24/25):



    A defesa de LAURO alegou cerceamento de defesa, em razão de não ter acesso a todo conteúdo da investigação.



    Não vislumbro qualquer nulidade neste ponto. Quanto a um HD, cujo conteúdo se relaciona ao material da investigação, pelas razões expostas na decisão de fl. 7807 dos autos 1500477-48.2019.8.26.0077, este juízo determinou que o objeto ficasse na Delegacia de origem e as partes que quisessem, poderiam buscar a extração de cópia do material junto à Autoridade Policial. 



    Referente às mídias existentes em cartório, anoto que elas foram disponibilizadas aos advogados de todos os réus, como consta do item 10 da decisão de fls. 7979/7981 dos autos 1500477-48.2019.8.26.0077.



    Ademais, este juízo determinou o cadastro de todos os defensores constituídos pelos acusados, com acesso às medidas cautelares referentes a eventos, busca, prisão temporária, interceptações, COAF/bloqueios, e-mail, nuvem e whatsapp, o que demonstra que este juízo, em nenhum momento, impediu os defensores de terem acesso aos autos ou a qualquer material investigativo.



    E ainda, nos despachos de fls. 8051/8052 e 8524, dilatei o prazo para apresentação de defesa de 10 (prazo legal) para 25 dias, e contei como termo inicial da contagem a juntada dos respectivos mandados e precatórias de citação (e não da citação pessoal, que é a regra no processo penal).



    Pelo que se vê, este Juízo não se descurou de atender e efetivar os postulados veiculados pelos princípios da ampla defesa e contraditório, não havendo se falar em nulidade do feito por ausência de acesso amplo e irrestrito a todo o conteúdo.



    Ainda, nos despachos de eDOC 15 e eDOC 16, ficou demonstrado o cadastro dos defensores a todos os apensos de medidas cautelares relativas ao paciente, ficando indeferido o acesso somente aos expedientes relativos a outros réus que não Lauro. Ficou registrado que os causídicos poderiam assim requerer cópia do mencionado material diretamente à autoridade policial, a quem, por questões logísticas, foi devolvido o HD patrimoniado. Especificamente no despacho de eDOC 16 ficou ainda registrado que a autoridade policial deveria enviar um dos seus agentes para retirar a mídia do cartório para tal fim. 



    Assim, não foi demonstrada a vedação ao defensor de amplo acesso aos elementos já documentados nos autos relativos à defesa do acusado. 



    O acusado defende-se dos fatos colacionados aos autos, assim como a função jurisdicional está adstrita ao comprovado e constante nas peças processuais. Não ofende o direito à ampla defesa, tampouco a prescrição da súmula aventada, portanto, que materiais irrelevantes à persecução penal levada à cabo em face do reclamante não tenham sido universal e integralmente fornecidos à defesa.



    Assim, não foi demonstrado que foi negado conhecimento a elemento de prova que diga respeito a relevante exercício do direito de defesa. 



    Há que se considerar a sensibilidade dos dados contidos nos elementos de informação presentes na fase pré-processual, considerado o número de investigados e a existência de documentos que fatalmente não guardariam qualquer relação com o direito de defesa do reclamante, capazes de comprometer a segurança e a privacidade dos demais corréus e parentes.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. DADOS SIGILOSOS DE TERCEIROS. RESTRIÇÃO LEGÍTIMA DE ACESSO. IMPOSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO COMO ELEMENTO DE PROVA CONTRA O ACUSADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 1. Não viola o enunciado da Súmula Vinculante nº 14 decisão que garante ao reclamante acesso aos elementos de prova já documentados nos autos, excluindo excertos que não atinjam sua esfera jurídica e contenham dados sigilosos de terceiros. 2. O direito à intimidade e ao sigilo de dados de terceiros gozam de proteção constitucional qualificada por cláusula de reserva de jurisdição, relativizada somente nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal (art. 5º, XII, CF/88). 3. A decisão combatida, a um só tempo, protege direitos fundamentais de terceiros e viabiliza o pleno exercício do direito de defesa pelos investigados e acusados, atendendo aos vetores da necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito. 4. Aquilo que não disser respeito ao investigado ou acusado e, por conseguinte, tiver sido excluído de seu âmbito de conhecimento, não poderá ser objeto de cognição judicial para fins de formação de eventual juízo condenatório contra si, o que afasta a alegação de prejuízo à sua esfera jurídica material ou processual. 5. Agravo regimental não provido. (Rcl 25872 AgR-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 17/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 05-03-2020 PUBLIC 06-03-2020)



    A legalidade da prisão já foi por mim analisada na via oportuna, por ocasião do julgamento do HC 196.044 e do HC 204182, não sendo a reclamação constitucional a via adequada para tal análise. 



    Por fim, a proporcionalidade e licitude dos meios de obtenção de prova autorizados judicialmente escapam ao espectro do debate cabível a esta reclamação constitucional. 



    Diante disso, verifica-se descompasso entre o pedido e o que disposto na Súmula 14. 



    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo improcedente a reclamação. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de março de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente